Tribunal: STF
Processo: Rcl 77846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CONTEÚDO DA ADI Nº 4.167/DF. INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Andrea Bello Leal contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no Processo nº 1007637-30.2024.8.26.0297, pelo qual teria sido contrariado o paradigma constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF.  



     



    2. A reclamante narra que é professora da rede pública de ensino do Estado de São Paulo e que ajuizou ação de declaração cominatória c/c de cobrança em desfavor do ente estadual, buscando, no que importa, “(...) declarar que, além do salário-base, o Abono “Piso Salarial Docente” deveria ser acrescentado à base de cálculo da GDPI1 e demais gratificações que a Requerente receba ou venha receber; c) declarar o caráter permanente da GDPI e da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE2 devendo, assim, ser considerada como parte integrante para o cálculo de eventuais benefícios que a autora tenha ou venha a ter direito; c.1) subsidiariamente, reconhecer a impossibilidade da GDPI/GDE ser computada para fins de contribuição previdenciária, condenando a Ré a proceder a devolução das contribuições previdenciária e da assistência médica (IAMSP) que eventualmente incidiram sobre mencionadas gratificações; d) determinar a aplicação do entendimento fixado no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – Puil nº 0000127-95.2023.8.26.9001, condenando a Requerida a aplicar a fórmula da GDPI para pagamento da GDE; e) que os valores requeridos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora mês a mês, desde a data de quando deveria ter havido pagamento, até a data do efetivo pagamento, conforme prescreve, inclusive, o Enunciado nº 43 e 54 da Súmula do E. Superior Tribunal de Justiça – STJ, considerando os períodos e índices do Tema 905 do E. STJ”.



    3. Informa que os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de 1º Grau, com destaque à determinação da inclusão do piso salarial dos professores na base de cálculo da GDPI (Gratificação de Dedicação Plena e Integral)/GDE (Gratificação de Dedicação Exclusiva). Relata que, em sede de recurso inominado, interposto pelo ente beneficiário, a sentença foi parcialmente reformada. Na sequência, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    4. Alega que houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF (piso salarial nacional dos professores). Sustenta que no acórdão recorrido, ao se basear em decisão monocrática na qual foi utilizada súmula sobre proteção mínima ao trabalhador, ignorou-se a ADI nº 4.167/DF, que tratou especificamente do piso salarial dos professores. Defende ainda que o enunciado nº 15 da Súmula do STF, sobre o cálculo de gratificações incidentes sobre o salário mínimo, foi editado antes da ADI nº 4.167/DF e, portanto, esta última prevalece por ser decisão vinculante em controle concentrado de constitucionalidade. 



    5. Menciona, subsidiariamente, que houve violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, pois o Órgão reclamado se manifestou sobre matéria não suscitada no recurso inominado interposto pela Fazenda Pública, extrapolando os limites da devolutividade recursal. Aduz, neste ponto, que o recurso questionava apenas a inclusão do abono complementar “Piso Salarial Docente” na base de cálculo da GDPI, mas no acórdão recorrido teriam sido abordados outros pontos, violando-se os arts. 932, inc. III, 1.010, inc. III, e 1.013 do CPC. Afirma, ainda, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, como o art. 5º, incs. LIV, LV e LVI, da Constituição da República e os arts. 2º, 141, 278, 489, 492, 505, 927, § 1º, e 1.013 do CPC. Menciona os julgados na Rcl nº 72.927/SP, no RE nº 51.369/SP e no RE nº 87.327/PA como processos relacionados.



    6. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, busca o reconhecimento da ofensa à decisão proferida na ADI nº 4.167/DF e/ou ao enunciado nº 713 da Súmula/STF, a anulação do acórdão recorrido com a devolução dos autos à instância ordinária para nova decisão ou juízo de retratação, ou, alternativamente, a reforma do acórdão para manter a sentença de 1º Grau, julgando procedente a ação e reconhecendo seus direitos, além da condenação da reclamada ao pagamento das verbas de sucumbência. Pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    8. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso sob análise, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento de mérito da ADI nº 4.167/DF, cuja ementa ostenta o seguinte teor:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



    (ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011).



    11. Como se vê, no julgamento em referência, o Plenário desta Corte julgou improcedente o pedido formulado, para afirmar a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, estabelecida na Lei nº 11.738, de 2008. 



    12. Por outro lado, no caso em tela, observa-se que a decisão reclamada reformou parcialmente a sentença, no âmbito do recurso inominado do beneficiário, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 12; grifos acrescentados): 



    “Ementa. Servidor público estadual. Pretensão autoral de reconhecimento da irredutibilidade de vencimentos após a substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), prevista na Lei Complementar Estadual 1.164/2012, pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) cumulada com o pedido de afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre GDPI e GDE e o pleito de inclusão da diferença do piso salarial nacional docente (abono complementar) na base de cálculo da ‘Gratificação de Dedicação Plena e Integral’ (GPDI). Aplicação da tese fixada no PUIL 0000127-95.2023.8.26.9001 pela Turma de Uniformização do Colégio Recursal: “A substituição da Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI), prevista na Lei Complementar Estadual 1.164/2012 com suas alterações posteriores pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), criada pela Lei Complementar Estadual 1.374/2022 deve respeitar a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, em que pese sua natureza pro labore faciendo.”. Embora a GDPI tivesse caráter ‘propter laborem’ vide entendimento fixado no PUIL 0000375-21.2017.8.26.9050, a vantagem se incorporava aos vencimentos e, por isso, era computada nos cálculos dos proventos de aposentadoria, vide o art. 11, da Lei Complementar Estadual 1.164/2012. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, a GPDI deixou de ser verba incorporável aos proventos de aposentadoria e tornou indevido o desconto previdenciário incidente sobre tal verba a partir de então. Tese fixada no PUIL 0000620-52.2024.8.26.9061: “O desconto previdenciário incidente sobre a GDPI (gratificação de dedicação plena e integral), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.164/2012 em favor dos servidores do quadro do magistério, é devido e legal até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, fato ocorrido em 12.11.2019. Após essa data, eventuais descontos previdenciários que incidiram sobre essa gratificação são ilegais, porque não mais podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema nº 163.”. A LCE 1.164/2012 foi revogada pela LCE 1.374/2022, ocasião em que houve a substituição da GPDI pela GDE, mas a GDE também é verba de caráter eventual e que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 65, parágrafo único, da LCE 1.374/2022. Pedido de inclusão de abono complementar derivado da diferença de remuneração para o piso salarial nacional na base de cálculo de vantagens. Matéria já uniformizada em âmbito superior. Súmula Vinculante 15, Egr. Supremo Tribunal Federal: “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”. Interpretação recente dessa tese pela Suprema Corte para incidência não apenas do genérico salário mínimo, senão e também para o piso de determinada categoria, conforme recente orientação, e que analisou especificamente o abono complementar proveniente do piso salarial docente nacional para negar sua inclusão na base dos adicionais por tempo de serviço (Rcl 72927, Relator: Min. Flávio Dino, Julgamento: 22/10/2024, Publicação: 23/10/2024). Necessidade de se aplicar o precedente vinculante na forma como a Suprema Corte o interpreta. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido para definir a EC 103/19 como termo inicial da condenação à devolução da contribuição previdenciária incidente sobre o GDPI e para afastar a inclusão do abono complementar no GDPI por aplicação da Súmula Vinculante n° 15 do STF.”



    13. Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e aqueles que serviram de sustentáculo ao julgado proferido na ADI nº 4.167/DF. Nessa, a análise realizada por esta Corte cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público nacional, instituída pela Lei nº 11.738, de 2008. 



     



    14. Importante rememorar, no ponto, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto, quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.



     



    15. Logo, verifico que, ao contrário do alegado pela parte reclamante, a decisão reclamada não violou a conclusão firmada na ADI nº 4.167/DF, haja vista tratar-se de matéria alheia àquela que foi objeto do apontado paradigma. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 



    2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    (Rcl nº 57.746-AgR/SP, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 06/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1 º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’ S 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 E 493. MATÉRIA DE FUNDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. PROVIMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 729, NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 54.070-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).



    16. Por fim, registro, ad argumentandum tantum, que, a despeito da ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma que se reputa violado, a autoridade reclamada agiu de maneira lídima ao pontuar que esta Suprema Corte decidiu pela “incidência não apenas do genérico salário mínimo, senão e também para o piso de determinada categoria, conforme recente orientação, e que analisou especificamente o abono complementar proveniente do piso salarial docente nacional para negar sua inclusão na base dos adicionais por tempo de serviço”. Caso decidisse em sentido contrário, inclusive, a decisão reclamada incorreria em violação ao disposto no enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, no qual se dispõe:



    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator